Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718267-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL SILVA CAMPOS RECORRIDOS: OLIMPIO WALMARIO FERRAZ RODRIGUES, PAULO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MÉRITO. PENHORA SOBRE BEM INDIVISÍVEL. LOTEAMENTO. ATO CONSTRITIVO. NÃO ATINGIMENTO DO BEM DO EMBARGANTE. 1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 1.1. O juízo singular entendeu suficiente para a solução da controvérsia a análise do acervo fotográfico juntado pelo apelado. Nesse contexto, as fotografias permitem aferir que a penhora realizada na origem não recaiu sobre o lote de moradia do apelante. 2. Diferente do que alega em suas razões recursais, o fato de haver registro único do bem perante os órgãos distritais não impede que o ato constritivo recaia sobre gleba certa e divisível, sobretudo quando se constata seu loteamento fático. 2.1. Não havendo demonstrativos a crer que o ato constritivo abrangeria o lote residencial do apelante, escorreita a sentença ao julgar improcedente os embargos de terceiros. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, e 93, inciso IV, ambos da CF, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre o pedido de produção de provas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TJ/CE e TJ/PR. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 23/8/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o magistrado entendeu ser suficiente para a solução da controvérsia a análise do acervo fotográfico juntado pelo apelado. Nesse contexto, as fotografias permitem aferir que a penhora realizada na origem não recaiu sobre o lote de moradia do apelante (imóvel n. 55). Com efeito, a prova documental produzida é considerada meio idôneo, que permite ao juízo analisar os limites do bem, sobretudo quando utilizada tecnologia de imagem por satélite (id. 34732846 p. 8)” (ID. 39605187). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IV, ambos da CF, não se mostra possível a apreciação do apelo especial porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016